Tribunal: TJMT
Processo: 1042870-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042870-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (AGRAVADO), JOSE THOME PREDIGER - CPF: 496.324.931-68 (AGRAVANTE), ANESIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 045.079.698-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. PENHORA DE BENS IMÓVEIS. ALEGADO EXCESSO DE PENHORA. AVALIAÇÃO JUDICIAL PENDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO INDEVIDA EM FASE INTERMEDIÁRIA DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução para entrega de coisa incerta que deferiu a penhora de quatro imóveis de titularidade do executado e majorou os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado do débito, estimado em R$ 13.142.651,04.

O agravante sustenta excesso de penhora, afirmando que o valor de mercado dos imóveis constritos ultrapassa significativamente o montante executado, bem como questiona a majoração dos honorários advocatícios, defendendo a aplicação do percentual de 10% previsto no art. 827 do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a penhora de quatro imóveis caracteriza excesso de constrição patrimonial em afronta ao princípio da execução menos gravosa; e (
ii
) saber se é cabível a majoração dos honorários advocatícios para 20% em fase inicial da execução, sem oposição de embargos à execução e antes do encerramento do procedimento executivo.

III. Razões de decidir

A alegação de excesso de penhora não pode ser reconhecida neste momento processual, pois os bens constritos ainda dependem de avaliação judicial e o valor efetivamente disponível para satisfação do crédito pode ser inferior ao valor de mercado indicado, sobretudo diante da existência de alienação fiduciária incidente sobre um dos imóveis.

A discussão acerca do montante efetivamente devido e eventual excesso de execução encontra-se pendente de apreciação no juízo de origem, não sendo possível seu exame no âmbito do agravo de instrumento sem incorrer em supressão de instância.

A majoração dos honorários advocatícios para 20% não se revela adequada na fase atual do processo executivo, pois o art. 827, § 2o, do CPC autoriza a elevação do percentual quando rejeitados embargos à execução ou, inexistindo embargos, ao final do procedimento executivo, considerando o trabalho desenvolvido pelo
advogado
do exequente.

Não tendo sido opostos embargos à execução e inexistindo encerramento do processo executivo, os honorários devem permanecer fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de excesso de penhora não pode ser reconhecida antes da avaliação judicial dos bens constritos, devendo eventual desproporção ser analisada posteriormente pelo juízo da execução.

2. A majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 827, § 2o, do CPC somente é cabível após a rejeição de embargos à execução ou ao final do procedimento executivo, inexistindo fundamento para elevação do percentual na fase in
termediária
da execução.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1042870-89.2025.8.11.0000 de decisão da 2a Vara de São José do Rio Claro que, em Execução para Entrega de Coisa Incerta, deferiu a penhora dos imóveis de matrículas no 9520, 9521, 9541 e 9543, e majorou os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado do débito.

O agravante alega que o exequente apresentou planilha atualizada do débito no montante de R$13.142.651,04.

Assevera que contratou trabalho de perícia que concluiu que a dívida é de R$7.718.410,61, encontrando um superfaturamento de R$5.500.000,00.

Aduz que, diante desse excesso, não poderia terem sido penhorados, de plano, quatro imóveis, sem que antes fosse nomeado perito para que, de forma imparcial, apurasse o real débito.

Argumenta que há excesso de penhora, pois o valor de mercado dos bens contristados totaliza R$31.341.467,19, o que viola o princípio da execução menos gravosa.

Insurge-se, ainda, contra o aumento dos honorários advocatícios, dizendo que o art. 827, § 2o, do CPC, trata da majoração em caso de não pagamento em 3 dias, e não de oposição de embargos à execução.

Afirma que a hipótese é de cumprimento de sentença regida pelo art. 523 e seguintes do CPC, que prevê a fixação de honorários em 10% em não havendo a quitação voluntária.

Efeito suspensivo indeferido (
id
333116884
)
.

Contraminuta apresentada
(
id

342769359
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou em 13.03.2023 Execução para Entrega de Coisa Incerta
em desfavor do agravante, visando o recebimento de 59.502 sacas de soja provenientes da penhora realizada no bojo da Execução no 0001263-85.2001.8.11.0055.

O agravante recorre da decisão que deferiu a penhora dos imóveis de matrículas no 9520, 9521, 9541 e 9543, e majorou os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado do débito, o qual está assim fundamentado:

(...)

2.1. O exequente apresentou planilha atualizada do débito, que perfaz o montante de R$ 13.142.651,04 (treze milhões cento e quarenta e dois mil seiscentos e cinquenta e um reais e quatro centavos).

2.2. No que tange ao pedido de penhora dos bens imóveis indicados pelo exequente, entendo que deve ser deferido.

2.3. Estabelece o art. 831 do CPC que "a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios".

2.4. Os bens indicados pelo exequente, conforme certidões de matrícula acostadas aos autos, são de titularidade do executado e sua esposa, e se encontram livres e desembaraçados de ônus que impeçam a penhora.

2.5. Há que se ressaltar que o imóvel objeto da matrícula 9541 do 1o CRI de São José do Rio Claro apresenta alienação fiduciária (R-07/9541), conforme documento de Id. 200353861. Todavia, isso não impede a penhora dos direitos que o executado detém sobre o bem, nos termos do art. 835, XII, do CPC.

2.6. De acordo com o art. 835 do CPC, a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; veículos de via terrestre; bens imóveis; bens móveis em geral; semoventes; navios e aeronaves; ações e quotas de sociedades simples e empresárias; percentual do faturamento de empresa devedora; pedras e metais preciosos; direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; outros direitos.

2.7. Conforme jurisprudência pacífica, a ordem de preferência de penhora prevista no art. 835 do CPC não é absoluta, podendo ser flexibilizada conforme as circunstâncias do caso concreto.

2.8. No caso em tela, os imóveis indicados para penhora estão entre os bens expressamente previstos no inciso V do art. 835 do CPC, não havendo óbice à sua constrição, em especial considerando o elevado valor do débito exequendo.

2.9. A penhora
por
termo, prevista no art. 838 do CPC, é medida adequada no presente caso, vez que o exequente indicou precisamente os bens e suas respectivas matrículas.

2.10. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento), verifica-se que o executado foi citado e não apresentou embargos à execução, tendo interposto exceção de
pré
-executividade, que foi rejeitada, o que enseja a majoração prevista no art. 827, § 2o do CPC: "O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente".
(Id n. 202299144 – autos em primeiro grau)
.

O agravante
alega que o

agravado apresentou cálculos unilaterais indicando que o débito estaria em R$
13.142.651,04, valor muito superior ao entendido por ele como devido (R$

7.718.410,61),
apontando excesso de mais de
cinco milhões.

Contudo, essa questão encontra-se pendente de apreciação no primeiro grau e não constitui objeto da decisão agravada, devendo-se aguardar a decisão naquele juízo sob pena de indevida supressão de instância.

Sobre a arguição de excesso de penhora, o agravante argumenta que ela recaiu sobre quatro imóveis rurais, os quais, segundo parecer técnico particular estariam avaliados em R$
31.341.467,19, montante muito superior ao débito exequendo, violando
o princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil.

O artigo 831 do Código de Processo Civil estabelece que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios. A norma visa impedir que a constrição patrimonial seja excessiva e desproporcional em relação ao crédito exequendo, em observância ao princípio da menor onerosidade ao devedor.

Contudo,
não é possível por ora considerar a ocorrência de excesso, uma vez que os bens aguardam avaliação judicial
, recomendando-se que posteriormente à essa definição, bem como sobre o montante devido
,
a questão possa ser reavaliada nos termos do
s

art
s
.
847 e
850 do CPC
.

Importante destacar ainda que um dos imóveis penhorados (matrícula 9541), possui alienação fiduciária registrada, conforme expressamente consignado na decisão agravada. Isso significa que o valor efetivamente disponível para satisfação do crédito exequendo é menor do que o valor total do imóvel, pois há credor com garantia real preferencial que deverá ser satisfeito prioritariamente em caso de alienação do bem.

O agravante também ataca a parte da decisão que majorou os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da execução.

Conforme o art. 827, caput e §2o do CPC, ao despachar a inicial,
o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado, os quais poderão ser elevados a até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução,
podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo
, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.

Sobre o assunto, Humberto Theodoro Junior leciona:

Esse arbitramento é provisório e valerá apenas para a hipótese de adimplemento imediato. Se ocorrerem embargos, nova oportunidade terá o juiz para fixar, já então definitivamente, os honorários
da
sucumbência. O arbitramento inicial torna-se definitivo também quando a execução prossegue sem oposição de embargos pelo executado.
Entretanto, mesmo sem os embargos, o juiz poderá, ao final do processo executivo, majorar os honorários, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente
(art. 827, § 2°, in fine
).Por
outro lado, se o pagamento do débito exequendo ocorre de imediato (i.e., nos três dias posteriores à citação), os honorários provisoriamente arbitrados (10%) serão reduzidos pela metade (5%). (Código de processo civil anotado. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 915) (
https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=90244321&tipo=91&nreg=201801347106&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20190308&formato=PDF&salvar=false,
REsp RECURSO ESPECIAL No 1.745.773 - DF).

A decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, proferida em 30.01.2024, não fixou honorários advocatícios, os quais, repisa-se, sequer er
am cabíveis
. Dessa forma, não pode
agora,
ser
utilizada como fundamento para a majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 827, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, que se refere expressamente à rejeição de embargos à execução.

No mais, a execução ainda se encontra em fase in
termediária
, não tendo chegado ao seu termo final. A decisão agravada apenas determinou a penhora de bens e a avaliação
dos mesmos
.
Não houve ainda a realização de hasta pública, a adjudicação dos bens ou qualquer outra forma de satisfação do crédito que caracterize o encerramento do procedimento executivo. Portanto, não se verifica a hipótese prevista na parte final do artigo 827, §2o do CPC, que autoriza a majoração ao final do procedimento executivo quando não opostos embargos.

Assim, os honorários advocatícios devem permanecer fixados em dez por cento sobre o valor atualizado do débito, conforme estabelecido no caput do artigo 827 do Código de Processo Civil,
ressalvada a possibilidade de futura majoração ao final do procedimento executivo
, quando então poderá ser avaliado o trabalho efetivamente realizado pelo advogado do exequente, nos termos da parte final do parágrafo segundo do referido dispositivo legal.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para manter os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026